Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-14.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E NA APELAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST, TUSD, ENCARGOS SETORIAIS E PERDAS DO SISTEMA NA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO STJ NO TEMA 986. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento à remessa necessária e à apelação do ente público para denegar a segurança vindicada no writ.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao concluir pela legitimidade da inclusão da TUST, da TUSD, das perdas do sistema elétrico, dos encargos setoriais e da CDE na base de cálculo do ICMS, à luz do Tema 986 do STJ.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente todos os pontos relevantes, afastando a alegação de omissão ou contradição.
5. O Juízo de primeiro grau havia excluído TUST, TUSD, perdas e encargos setoriais da base de cálculo, decisão reformada em sede de apelação com fundamento no Tema 986/STJ, que reconhece a legitimidade da inclusão desses itens no preço da operação mercantil da energia elétrica.
6. A Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) integra o custo da operação mercantil e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS.
7. O pedido de exclusão da bandeira tarifária restou precluso, diante da ausência de recurso da parte interessada sobre esse ponto.
8. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
9. O embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão se pronuncia de forma clara e coerente sobre todos os pontos relevantes da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema 986.